Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702066-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: ANTONIO RANDOLFO CRISTINO, CLOVES FONSECA DE MENEZES, DIVINO RODRIGUES DE MOURA, FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUES DE MATOS, LUIS ANTONIO DE ABREU OLIVEIRA, LUIZ CARLOS SOUTO JUNIOR, MILENY FREITAS ROCHA, RAFAEL CASTRO BARRETO, SANDRA DA SILVA RESES, WELLINGTON DIAS DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela parte Executada, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, contra a decisão do Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, que, no cumprimento de sentença n. 0708218-81.2022.8.07.0018, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou a objeção de mérito de prescrição e reconheceu o excesso de execução, nos seguintes termos: [...] PRESCRIÇÃO O DETRAN/DF alega prescrição, visto que o trânsito em julgado da ação de conhecimento fora em 25/1/2016. Razão não lhe assiste. Com efeito visto que, conforme andamento do feito n. 0706301-66.2018.8.07.0018 (execução coletiva da obrigação de pagar), houve decisão determinando o desmembramento do feito, que foi confirmada no bojo do AGI n. 0704302-30.2021.8.07.0000, cujo trânsito fora em 24/6/2021. Portanto, apresentado este cumprimento individual em 20/6/2022, REJEITO essa prejudicial. EXCESSO DE EXECUÇÃO Quanto aos cálculos, considerando o parecer de ID 146235238 da Contadoria Judicial (unidade de auxílio deste Juízo e equidistante das partes), entendo que o arrazoado do DISTRITO FEDERAL lançado em ID 133307387 deve ser acolhido. NATUREZA DO CRÉDITO EXECUTADO Conforme peça de ingresso, o valor objeto deste cumprimento individual de sentença diz respeito a diferenças salariais, ou seja, de natureza não tributária. EC N. 113/2021 A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO a impugnação do DETRAN/DF. Em virtude da sucumbência, FIXO honorários advocatícios sucumbenciais em favor do DETRAN/DF em 10% do excesso em relação a cada Exequente. Estes deverão arcar com as custas finais Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que refaça os cálculos do Executado, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DETRAN/DF há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) No caso de RPV, vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Custas finais, pelos Exequentes. Em suas razões, a parte Executada, ora Agravante, afirma que: 1) O Acórdão no 904527 transitou em julgado na data de 25/01/2016. Inobstante o pedido de cumprimento de sentença coletivo tenha sido ajuizado na data de 19/01/2021, o mesmo fora extinto sem resolução do mérito por força da decisão prolatada nos autos do Agravo de Instrumento no 0704302-30.2021.8.07.0000, o que atrai a incidência da norma insculpida no art. 7o do Decreto 20.910/32. Assim, não interrompida a prescrição devido à extinção do feito executivo anteriormente proposto sem resolução do mérito, é patente a prescrição da pretensão executória do credor, nos exatos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/32 e da Súmula 150 do STF; 2) Por outro lado, “o SINDETRAN/DF ajuizou o Pedido de Cumprimento de Sentença no 0706301-66.2018.8.07.0018 apenas em 05/07/20185 , ou seja, 2 anos, 5 meses e 11 dias após o trânsito em julgado do título judicial executado. O ente público comprovou o cumprimento da obrigação de fazer na data de 31/08/2018, fato reconhecido por sentença proferida na data de 14/09/2018. Dessa maneira, interrompido o prazo prescricional em sua primeira metade, ele recomeçou a correr por dois anos, seis meses e dezenove dias a partir da data do trânsito em julgado da sentença em tela, qual seja, 09/10/2018, o que acarreta na prescrição”. Por fim, requer: a) liminarmente, suspenda a tramitação do feito originário até o julgamento final do presente recurso; e que b) reformando a decisão guerreada: b.1) extinga a ação originária com resolução do mérito, haja vista a nítida prescrição da pretensão executória do credor; b.2) condene o exequente a arcar com os ônus de sucumbência. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015 e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, em razão da isenção legal, vez que o Agravante é uma Autarquia do Distrito Federal. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela parte Executada, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, contra a decisão do Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, que, no cumprimento de sentença n. 0708218-81.2022.8.07.0018, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou a objeção de mérito de prescrição e reconheceu o excesso de execução. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença apresentado por ANTONIO RANDOLFO CRISTINO E OUTROS em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL (DETRAN/DF), relativo à Ação Coletiva n. 2013.01.1.186272-2. Em sede de impugnação ao Cumprimento de sentença, o Executado, ora Agravante, indica o ocorrência de objeção indireta de mérito de prescrição e excesso de exação. Afastada a objeção indireta de mérito, o Juízo de origem acolheu as alegações o Executado, (DETRAN), quanto ao excesso de execução. Assim, a irresignação recursal se concentra na eventual ocorrência de prescrição para a proposição do cumprimento de sentença. Desta forma, a análise do pedido de suspensão da decisão recorrida se confunde com o mérito da questão, o que será devidamente realizado quando do julgamento colegiado, demandando a suspensão do prosseguimento do curso processual na origem. Importante ressaltar que o Juízo de origem, na decisão de ID 147751195, já determinou a suspensão do processo até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023 12:17:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador